Tribunal: TJSP
Processo: 1500065-90.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva a exclusão da prestação pecuniária, da pena de multa e da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. Parcial razão. Redução da prestação pecuniária para o importe de 01 (um) salário-mínimo porquanto não fundamentada sua majoração na r. sentença, não observando o comando constitucional do art. 93, inc.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva a exclusão da prestação pecuniária, da pena de multa e da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. Parcial razão. Redução da prestação pecuniária para o importe de 01 (um) salário-mínimo porquanto não fundamentada sua majoração na r. sentença, não observando o comando constitucional do art. 93, inc. IX do CF. Pena de multa e suspensão do direito dirigir veículo automotor decorrem de disposição normativa, e devem ser aplicadas sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Recurso parcialmente provido.